Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Assistência Social. Apelação e Remessa Necessária. Pessoa com Deficiência. Acolhimento Institucional. Prioridade no Atendimento. Poder Judiciário. Possibilidade de Determinação de Políticas Públicas em Situações de Urgência. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa necessária interpostas pelo Distrito Federal contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo apelado, julgou procedente o pedido para determinar o acolhimento do autor em Instituição de Acolhimento de Longa Permanência, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, ou custeio do atendimento na rede privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão de primeiro grau violou os princípios da isonomia e da eficiência da política pública de acolhimento institucional ao conceder o abrigamento imediato do autor, sem respeitar a ordem da fila de espera administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, enquanto o artigo 203 assegura a assistência social a quem dela necessitar, garantindo prioridade às pessoas com deficiência.
4. No caso, restou comprovado por meio de relatórios médicos e sociais que o autor apresenta condição de vulnerabilidade extrema, demandando acolhimento imediato em razão da impossibilidade de sua família prover os cuidados necessários.
5. A previsão de atendimento prioritário a pessoas com deficiência está expressamente garantida no artigo 9o da Lei n.o 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), afastando a tese de que a ordem da fila de espera deve ser absoluta, independentemente das particularidades do caso concreto.
6. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando verificadas omissões estatais que comprometam direitos fundamentais, não configurando ingerência indevida sobre o Poder Executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação e remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A prioridade no acolhimento institucional de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social decorre de previsão constitucional e legal, cabendo ao Poder Judiciário determinar sua efetivação diante da omissão estatal que comprometa a dignidade da pessoa humana."
_________
Dispositivos legais relevantes citados: CF/88, Arts. 196 e 203; Lei n.o 13.146/2015, Arts. 9a e 31.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1314018, 0701378-26.2020.8.07.0018, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28/01/2021, p. 10/02/2021; TJDFT, Acórdão 1678121, 0706767-21.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16/03/2023, p. 29/03/2023.